Tribunal: STF
Processo: PPE 1223
Classe: PPE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Prisão preventiva para extradição. Mandado prisional expedido nos termos do art. 84, § 2º, da Lei 13.445/2017. Cumprimento. Pedido extradicional formalizado pelo Estado Requerente - Ext 1.969. Manutenção da prisão preventiva. Homologação da manifestação de entrega imediata do Extraditando. Art. 87 da Lei de Migração. Deferimento da extradição. Exaurimento da atuação desta Suprema Corte no presente feito. Imediato arquivamento e baixa desta PPE 1.223. 



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional espanhol Jorge Ezequiel Perez Fernandez, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017. 



    Em 27.2.2025, decretei a prisão preventiva para extradição do referido estrangeiro. A medida constritiva foi efetivada em 13.3.2025.



    O respectivo pedido de extradição foi apresentado, via diplomática, pelo Governo da Espanha, por intermédio da Nota Verbal nº 150/2025, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto 99.340/1990 (Ext 1.969).



    Após a formalização da extradição pelo Estado Requerente e a realização do interrogatório no dia 29.9.2025, a Defesa do Extraditando, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017, asseverou que “JORGE EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ, conforme relatou em audiência, é voluntário a retornar ao seu país de origem” e “concorda explicitamente com sua extradição” (evento 18 da Ext 1969). Naquela oportunidade, a Defesa ainda requereu a análise do pedido de revogação da prisão. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiras Souza, opinou pela homologação do pedido de extradição voluntária do nacional espanhol e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (evento 24 da Ext 1969).



    Em 24.11.2025, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva e homologuei a livre e espontânea manifestação de concordância do Extraditando com o pedido extradicional, em decisão assim exarada:



    “(...)



    (i) Do pedido de revogação da prisão preventiva



    Colho da decisão que decretou a prisão preventiva do Extraditando:



    Trata-se de pedido de prisão cautelar, formulado pela Polícia Federal, para fins de extradição de JORGE EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ.  



    O Escritório Central Nacional da INTERPOL confirmou a atualidade do interesse da Espanha na extradição do procurado. A Polícia Federal registra que o preso somente será entregue ao país solicitante mediante compromisso formal de respeito ao previsto no art. 96 da Lei 13.445/17 e ao art. 5º, XLVII, b, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, consta expressamente na Difusão Vermelha a garantia de que o país solicitante solicitará sua extradição.  



    De acordo com o pedido, o extraditando é procurado pelas autoridades espanholas para responder pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 368, 369-1-5ª, 370.3 e 147.1 do Código Penal da Espanha.  



    A Polícia Federal esclarece que, considerando tal enquadramento legal e, principalmente, o histórico dos fatos narrados na Notificação Vermelha, vislumbra-se correlação direta com os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e resistência, em possível concurso material com o crime de lesão corporal agravada, previstos nos artigos 33 e 40, inciso 1, da Lei 11.343/06; bem como nos artigos 329 c/c 129, §12, ambos do Código Penal Brasileiro, com pena máxima de superior a 2 (dois) anos.  



    Segundo levantamentos efetuados pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável em Santa Catarina. Diligências realizadas recentemente pela unidade policial (fl.6) indicaram que o cidadão circula e tem habitação na cidade de Florianópolis/SC. 



    Informa ainda a Polícia Federal que:



    Analisando-se as hipóteses previstas para não concessão de extradição, vemos que JORGE EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ, salvo juízo em contrário, não se encontra em nenhuma das situações de não concessão de extradição descritas nos incisos do art. 82 da Lei nº 13.445/2017 e do artigo 267 do Decreto nº 9.199/2017, pois: trata-se de estrangeiro (inciso /); os fatos motivadores do pedido são considerados crimes tanto na Espanha quanto no Brasil (inciso //); tendo o crime sido praticado na Espanha, é o referido país competente para processar e julgar o procurado (inciso Ili); no Brasil, a pena prevista para os crimes relacionados no item 8 supra não é inferior a 02 (dois) anos (inciso IV); não há notícias de que o procurado esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos em que se funda o pedido (inciso V); os fatos criminosos ocorreram em 13 de abril de 2017, não estando ainda a punibilidade extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, nos termos do artigo 109 do Código Penal; não há indicativos de que os fatos imputados possam constituir crimes políticos ou de opinião (inciso VII); não há indícios de que o procurado responderá perante Tribunal ou Juízo de Exceção na Espanha (inciso VIII); o procurado não é beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 , ou de asilo territorial.



    É o relatório. Passo a decidir.



    O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1 º e 2º, da Lei nº 13.445/2017. Os documentos que instruem o pedido comprovam que a prisão do extraditando foi decretada no dia 4 de fevereiro de 2025; o Tribunal de Cádiz expediu então a ordem de prisão de JORGE EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ, cabendo ressaltar que os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, neste exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade.



    Os fatos em análise teriam ocorrido em 13 de abril de 2017, estando caracterizada também a dupla punibilidade (a pena máxima de 8 anos).



    A existência da gravidade em concreto do tráfico de entorpecentes imputado ao extraditando, com um mandado de prisão em aberto, demonstra o preenchimento da necessidade da prisão cautelar para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes as demais medidas alternativas. 



    Diante do exposto, e considerando o pedido de urgência manifestado pela autoridade policial, decreto a prisão para fins de extradição de JORGE EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ, nos termos do art. 84, §§ 1 º e 2º, da Lei nº 13.445/2017.



    Na hipótese, a medida constritiva foi efetivada em 13.3.2025 (evento 5, fl. 65). O Ministério da Justiça informou que a missão diplomática do Estado Requerente tomou ciência da custódia preventiva 31.3.2025 e que a documentação formalizadora do pedido extradicional foi protocolado junto ao Ministério das Relações Exteriores em 23.7.2025 (evento 1, fl. 05).



    De acordo com o Artigo XII do Tratado de Extradição pertinente, o prazo previsto para formalização da extradição após a comunicação da prisão do estrangeiro é de 80 (oitenta) dias. 



    Não obstante o Estado Requerente ter formalizado o pedido extradicional após o prazo previsto no Tratado, este Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “eventual excesso de prazo na formalização do pedido extradicional resta sanado com apresentação dos documentos que instruem a extradição (HC nº 85.381/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 5/5/2006)” (Ext 1.216, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.5.2011) e “com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado” (HC 73.552/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.02.2009). 



    A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.858, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.10.2024). 



     A constrição cautelar do Extraditando, prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. XII do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 99.340/1990), colima “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).



    A circunstância de o Extraditando possuir família constituída no Brasil não constitui óbice ao deferimento da extradição ou à prisão preventiva para fins de extradição, nos termos da Súmula 421/STF.



    Ademais, inexiste, no presente feito, situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva e, na linha da manifestação ministerial, elementos ou fatos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar.



    Indefiro, portanto, o pedido de revogação da prisão preventiva do Extraditando.



    (ii) Da manifestação expressa e voluntária do Extraditando quanto à concordância do pedido extradicional. 



    Desde logo, cumpre destacar que o tema da extradição voluntária foi objeto de deliberação por ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido de autorizar seus Ministros ‘a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu advogado ou defensor público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos’ (Ext 1564, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2019). No mesmo sentido: Questão de Ordem na Ext 1.476, Rel. Min. Celso de Mello 2ª Turma, DJe 20.10.2017.



    Nesse espectro, os Ministros desta Casa têm apreciado, via decisão monocrática, os pedidos de extradição voluntária ou simplificada. Confiram-se os julgados: Ext 1.966, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 07.11.2025; Ext 1.937, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.8.2025; Ext 1.900, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.5.2025; Ext 1.876, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.10.2024; Ext 1.668, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2022; Ext 1672, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2021; Ext 1.661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.5.2021; Ext 1.644, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.12.2020. 



    O art. 87 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017) dispõe que “O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.



    No caso, o Extraditando manifestou, de forma livre e espontânea, com assistência técnica regularmente constituída nos autos, sua concordância com o pedido extradicional. O defensor constituído apontou que “JORGE EZEQUIEL PEREZ FERNANDEZ, conforme relatou em audiência, é voluntário a retornar ao seu país de origem” e “concorda explicitamente com sua extradição” (evento 18).



    Nesse contexto, preenchidos, na hipótese, os requisitos legais quanto à extradição simplificada ou entrega voluntária do Extraditando, a homologação da declaração de consentimento de Jorge Ezequiel Perez Fernandez para fins de sua entrega imediata ao Estado Requerente é medida que se impõe. 



    De todo modo, observo a regularidade formal do pedido de extradição, devidamente instruído com a documentação prevista no art. 9º do Tratado específico e no art. 88, § 3º, da Lei de Migração – cópias de peças do processo, encaminhadas via diplomática, que permitem a compreensão do ocorrido, em especial do decreto prisional expedido pela Justiça espanhola. O pedido de extradição ainda contém informações precisas sobre local, data, natureza, circunstâncias do crime, identidade do Extraditando, bem como os textos legais sobre os crimes e as penas.



    Ademais, não detecto óbices à extradição, enumerados no art. 82, I a IX, da Lei 13.445/2017, quais sejam: “I - o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato; II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente; III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando; IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos; V - o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido; VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente; VII - o fato constituir crime político ou de opinião; VIII - o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; ou IX - o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 , ou de asilo territorial”.



    Aliás, conforme manifestação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não há registros de que o estrangeiro tenha formulado pedido de refúgio perante as autoridades brasileiras (evento 1, fl. 6). 



    O Extraditando teria incorrido nos delitos de crimes de tráfico de drogas e agressão, previstos nos arts. 368, 369-1-5, 370.3 e 147.1 do Código Penal espanhol (evento 1). Observo que os fatos imputados ao Extraditando configurariam no Brasil, em tese, os crimes de tráfico de drogas e de lesão corporal agravada (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 e art. 129, § 12, do Código Penal Brasileiro). 



    Por outro lado, configurado se encontra o requisito da dupla punibilidade, porquanto, considerada a data dos fatos em meados de 2017, não estão prescritos os delitos imputados ao Extraditando pelas legislações espanhola (evento 1) e brasileira. 



    Ademais, reitero que o Estado Requerente, por intermédio da Nota Verbal nº 150/2025, apresentada via diplomática, assumiu, em caráter formal, os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) - “I - não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; II - computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição; III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos; IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes” (evento 1 - fl. 9).



    Presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes os óbices legais, homologo a livre e espontânea manifestação de concordância do Extraditando com o pedido extradicional, nos termos do art. 87 da Lei de Migração, com o fim de deferir a presente extradição com a entrega imediata do nacional espanhol Jorge Ezequiel Perez Fernandez, observados os compromissos elencados no art. 96 da Lei 13.445/2017 assumidos pelo Estado Requerente.



    Traslade-se cópia desta decisão para os autos da PPE 1.223.”



    Considerados, portanto, a formalização do pedido de extradição pelo Estado Requerente, a manutenção da prisão preventiva do extraditando e o deferimento do pedido extradicional, na forma do art. 87 da Lei 13.445/2017, reputo exaurida a atuação desta Suprema Corte no presente feito.



    Ante o exposto, determino o imediato arquivamento desta PPE 1223 e a respectiva baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente